Tribunal: TJDFT
Processo: 0703766-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCURAÇÃO POR ASSINATURA ELETRÔNICA. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VALIDADE DA ASSINATURA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. A lei processual não possui exigência de forma da assinatura da procuração a ser apresentada na petição inicial, conforme art. 105 do CPC.
2. De acordo com o art. 10, § 2o, da Medida Provisória 2.200/2001 são admitidos quaisquer meios de prova para demonstrar a validade de assinatura eletrônica, o que foi atendido nos autos.
3. Recurso conhecido e provido.